Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima, coesas e harmônicas entre si, possuem valor probatório especial, podendo, validamente, lastrear a condenação, ainda mais quando respaldadas pela prova pericial.
Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la.
O Código Penal não define um cálculo matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Isto porque é o que, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, estabelece a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.
O critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ignora solenemente o limite máximo, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Daí não se adotar esse critério.
Fixada a pena-base segundo o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, mantém-se.
Pena bem dosada.
Apelo desprovido.